Tribunal: TJMT
Processo: 1005707-85.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005707-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Telefonia]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - TERRA NOVA DO NORTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA ANATEL E INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA NÃO VENTILADA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em sede de agravo de instrumento, as razões recursais devem conter motivação pertinente ao que foi decidido na instância singela, não se admitindo, consequentemente, a alegação de matérias que sequer foram examinadas pelo juiz
a quo
, sob pena de seu exame em sede recursal caracterizar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, em razão da necessidade de dilação probatória, a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S):

OI S/A

AGRAVADO (S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OI S/A
,
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte nos autos da Ação Civil Pública nº 1000015-44.2019.8.11.0085, que deferiu a antecipação da tutela, para que as partes Requeridas providenciem a substituição de equipamentos, bem como adequem os serviços prestados com as informações que foram divulgadas, entre outras medidas, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a empresa telefônica alega preliminarmente que há manifesta usurpação de competência, pois o Poder Judiciário não tem competência para realizar esse juízo técnico-regulamentar, competindo exclusivamente à ANATEL, somado ao fato que a petição da ação civil pública possui caráter demasiado genérico e indeterminado.

Afirma que a decisão recorrida não tem motivo de ser, uma vez que não constam dos autos provas sobre a má prestação de serviço, e, assim, não há justificativa para mantê-la, devendo existir prova técnica.

Ainda, aponta que há compromissos firmados com a ANATEL e que na sede municipal de Terra Nova do Norte, a agravante atende com a tecnologia 2G, pois a oferta do serviço pela operadora é decorrente de seu próprio interesse, mesmo sem qualquer obrigação perante a agência reguladora.

Argumenta que está amparada pela Resolução nº 614, de 28 de maio de 2013, da ANATEL, que, no artigo 47, VII, dispõe sobre a obrigação de a empresa fazer a instalação dos serviços somente quando houver condições técnicas e capacidade disponível nas redes.

Por todo o exposto, a Recorrente aduz não ser possível cumprir a decisão recorrida e, por isso, deve ser suspensa, uma vez que gerará lesão grave e de difícil reparação, por se tratar de determinação genérica.

Alega que a multa fixada encontra-se desarrazoada e merece redução, com alteração de periodicidade e limitação no tempo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução da multa diária e alterar a incidência periódica para mensal, além de dilatar o prazo para cumprimento da obrigação.

A antecipação da tutela recursal foi concedida parcialmente para modificar o prazo de cumprimento da decisão de primeiro Grau para 90 (noventa) dias – id. 7668640.

A agravante interpôs agravo interno, o qual foi desprovido em id. 158434165.

Contrarrazões no id. 8577600.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento - id. 172476686.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
OI S/A
,
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte nos autos da Ação Civil Pública nº 1000015-44.2019.8.11.0085, que deferiu a antecipação da tutela, para que as partes Requeridas providenciem a substituição de equipamentos, bem como adequem os serviços prestados com as informações que foram divulgadas, entre outras medidas, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Com efeito, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A decisão impugnada possui a seguinte fundamentação:

“É de se ressaltar, inicialmente, que o fornecimento de telecomunicações é um serviço público concedido nos termos do art. 175 da CF/88, e da lei 8.987/1.995. Sendo assim, além de todas as obrigações decorrentes do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se também a completa observância das regras que estabelecem a adequação do serviço público prestado pela concessionária.

Ademais, o serviço de telefonia, pela sua natureza, é essencial e de especial importância a toda coletividade, devendo ser prestado de forma eficiente e contínua. Insere-se no rol dos serviços públicos essenciais, conforme dispõe o artigo 10, inciso VII da Lei nº 7.783/89.

Por outro lado, nos termos do art. 6º, inc. X do CDC é direito básico do consumidor a prestação de serviço público adequado o que compreende, obviamente, a prestação de serviços pelas empresas de telefonia VIVO S.A. e OI. S.A.

In casu,
é possível asseverar, indene de dúvidas, que os serviços de telecomunicações fornecidos pelas requeridas, na cidade de Terra Nova do Norte, é totalmente inadequado, conforme comprovam as informações prestadas pelos variados setores da sociedade, consoante documentos juntados no ID. 1764500 e ID. 17464512.

Assim, entendo estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar vindicada, contudo, apenas no que concerne a melhoria do serviço de telecomunicações.

As provas carreadas aos autos não deixam dúvidas quanto ao defeito na prestação do serviço, que há tempos vem causando aborrecimento e prejuízos aos consumidores, ante as oscilações do serviço de internet e entrega de velocidade inferior a contratada, bem como pelo precário sinal telefônico, que ocasiona quedas durante a ligação, além de não serem completadas.

Dessa forma, demonstrado a ausência na prestação do serviço público adequado, afigura-se presente o
fumus boni iuris.

O
periculum in mora
é evidente, uma vez que o atual quadro de lesão ao consumidor não pode permanecer, em razão de um serviço prestado inadequadamente.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em primeiro momento, é certo que as preliminares arguidas pelo Agravante ( legitimidade exclusiva da ANATEL e inépcia da inicial)

sequer foram enfrentadas pelo juízo
a quo
, de modo que seu enfretamento poderá acarretar na supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI - LIMINAR DEFERIDA E MANTIDA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE E O RISCO DE DANO INVERSO – MULTA COERCITIVA NÃO APLICADA – PEDIDO DESCONSIDERADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, mostrando-se presente o risco de dano inverso, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade da internação e potencial risco de morte acaso não disponibilizada a vaga em UTI. Não há que se falar em multa cominatória, haja vista não ter sido fixada na decisão agravada. Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA .

(N.U 1011119-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)

Com efeito, em relação à falha na prestação do serviço prestado pela agravante - oscilações do serviço de internet e entrega de velocidade inferior a contratada -, não há que se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar de imediato a probabilidade do direito, uma vez que as alegações estão fundadas em depoimentos dos consumidores, sem qualquer respaldo técnico.

Ora, apenas com a dilação probatória, mediante vistoria e laudos técnicos e e com a formação do contraditório, poderá ser averiguada a falha apontada pelo agravado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA - SUSTAÇÃO DE PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – QUESTÃO DEPENDENTE DE ANÁLISE NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 2. Havendo necessidade de a matéria discutida (sustação de protesto) ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência em razão da ausência de probabilidade do direito invocado.

(N.U 1006802-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, essas circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do contraditório e da dilação probatória, razão pela qual a decisão interlocutória que determinou a reparos, substituições e ampliação dos equipamentos existentes, bem como inclusão de tecnológica/internet 4G, conforme oferecido nas publicidades e contratos realizados com os consumidores da cidade de Terra Nova do Norte, deve ser reformada.

Em idêntico sentido, já foi proferido acórdão, de minha relatoria, em agravo de instrumento interposto pela Telefônica Brasil S/A na mesma ação civil pública, como se vê da ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇO DE TELEFONIA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR, COMPETÊNCIA DA ANATEL E INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA NÃO VENTILADA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em sede de agravo de instrumento, as razões recursais devem conter motivação pertinente ao que foi decidido na instância singela, não se admitindo, consequentemente, a alegação de matérias que sequer foram examinadas pelo juiz a quo, sob pena de seu exame em sede recursal caracterizar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, em razão da necessidade de dilação probatória, a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência é medida que se impõe.

(N.U 1005985-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

Assim, a cassação da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para reformar a decisão impugnada para suspender os seus efeitos e, por conseguinte, a multa aplicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023